Tribunal: TJMT
Processo: 1018900-02.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018900-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), A. N. D. P. - CPF: 080.963.351-54 (AGRAVADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), PAULA LIGIA NASCIMENTO DE PAIVA - CPF: 009.178.201-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PACIENTE INFANTE COM DIAGNÓSTICO CID F84 (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA) – TERAPIAS NECESSÁRIAS (TERAPIA COMPORTAMENTAL, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL) – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE CO-PARTICIPAÇÃO – LEGALIDADE NÃO DISCUTIDA – INCIDÊNCIA DO CDC – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTOS ELEVADOS – EXORBITÂNCIA CONSIDERADA PARA FINS DE CO-PARTICIPAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que não se discuta a legalidade da cobrança da co-participação, mostra-se evidente a desproporcionalidade e ausência de equilíbrio entre o consumidor e a cooperativa médica quando, a seu título, é cobrada elevada quantia, o que certamente inviabilizaria a continuidade do tratamento, o qual se verifica necessário, diante do quadro do paciente (infante), que depende do tratamento adequado ao seu desenvolvimento, pois é acometido pelo transtorno do espectro autista – TEA”, necessitando de continuidade de seu tratamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Antecipação dos Efeitos da Tutela nº 1028418- 87.2021.8.11.0041, ajuizada por
A. N. D. P.

representada por
PAULA LIGIA NASCIMENTO DE PAIVA
, que determinou a suspensão da cobrança da fatura com vencimento em 23/09/2021.

Alega, em síntese, que a Agravada foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo o tratamento realizado por meio de tratativa direta desde 2019 (plano empresarial) e agora, em abril 2021, por plano particular, Unimed Super Class Individual, registrado sob o número 0560136151000010, tendo aderido ao referido contrato em 23/04/2021.

Sustenta que a Agravada se insurgiu contra a mensalidade de referência 09/2021, no valor de R$ 4.337,37, referente à mensalidade de setembro de 2021 e 02 meses de valores de coparticipação, relativa às terapias da tratativa direta, pleiteando na exordial pela suspensão da cobrança da coparticipação sobre mencionada fatura, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde da lide.

Assevera que a cobrança de coparticipação está devidamente prevista em contrato, estando em consonância com a lei e com a jurisprudência. Relata que os valores cobrados a título de coparticipação não se trata de financiamento integral, mas da contribuição do Autor, no importe de 30%.

Ressalta que o tratamento é decorrente “do cumprimento das liminares postuladas pela parte adversa para custeio de profissionais particulares, assim como por clínicas não credenciadas pela operadora, e também por exames e terapias não previstos no rol da Agência Nacional de Saúde, a requerida necessitou adotar providências em seu sistema de controle para inclusão desses novos procedimentos e profissionais, procedendo à conciliação bancária entre pagamentos e cobrança de coparticipação”.

Defende que operadora é obrigada a custear o tratamento terapêutico sem qualquer limitação, não se afigura legítimo impor limitação à cobrança da coparticipação.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos de origem.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 106576450.

A Certidão de ID. 110171994 consigna o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

A i. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer de ID. 118930481, manifesta pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que
concedeu a tutela de urgência, ao argumento de que a cobrança de coparticipação está devidamente prevista em contrato, sendo implementada em percentual cabível à parte agravada.

O feito na origem foi proposto pelo agravado, pleiteando a concessão de tutela antecipada, para a “Suspender a cobrança da coparticipação sobre a fatura dos mês de setembro, com vencimento em 13/09/2021, que faz cobranças retroativas sobre as terapias do mês de Junho/2021 e Julho/2021, bem como que se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde desta lide”, bem como que a “Requerida se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação, vez que o Autor é menor e deficiente necessitando de tratamento permanente e contínuo” (SIC) (ID. 66155351 - Pág. 42).

A tutela de urgência foi parcialmente deferida pelo Juízo
a quo,
com seguintes fundamentos:

“(...) Importante ressaltar, ainda, que tanto o Código de Defesa do Consumidor, quanto a Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, não proíbem a cobrança de coparticipação em procedimentos dos beneficiários de planos de saúde.

Desse modo, em princípio, a cobrança de coparticipação pela operadora demandada é legítima, considerando a expressa previsão contratual, bem como o tratamento por tratativa direta que vem sendo realizado desde o ano de 2019, conforme informado na exordial.

Todavia, tal cobrança pode ser mitigada quando extrapola o limite da proporcionalidade, onerando demasiadamente o consumidor.

Conforme narrativa exordial, a autora vinha pagando apenas os valores a título de mensalidade (R$ 350,00 a R$ 400,00), mesmo realizando tratamento por meio de tratativa direta desde 2019, sendo surpreendida com uma cobrança de R$ 4.337,37 (quatro mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos), referente a fatura de 09/2021.

Dessa maneira, inobstante a legalidade da cláusula de coparticipação, fato é que houve um aumento repentino das cobranças mensais, evento que desestabiliza o controle financeiro de qualquer indivíduo.

Ademais, o provável equívoco do departamento financeiro da empresa ré, notadamente no que tange às inclusões mensais dos valores relativos à coparticipação, não pode implicar em prejuízo à consumidora, especialmente no que tange à suspensão do tratamento pela impossibilidade de adimplemento integral do débito cobrado extemporaneamente.

Assim, soa razoável que os valores retroativos relativos à coparticipação sejam cobrados de forma parcelada, sem impingir à consumidora o prejuízo da ineficiência técnica do departamento financeiro da operadora do plano de saúde.

Há que se registrar, por fim, a ausência do periculum in mora inverso, ante a plena reversibilidade da decisão.

Isso posto, preenchidos os pressupostos legais, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determino à Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico a suspensão da cobrança da fatura com vencimento em 23/09/2021 - período de cobertura 23/09/2021 a 22/10/2021 (Num. 66155359 - Pág. 1) - decorrente do contrato nº 00560136151000010, especificamente quanto a coparticipação, até ulterior deliberação judicial. (ID. 106175464 - Pág. 97/98).

Pois bem. Após a devida análise, posiciono-me pela manutenção da decisão recorrida, primeiro porque, frise-se, independentemente da possibilidade da cobrança da coparticipação, em se tratando de demanda em que incide o Código Consumerista, como é o caso, é possível também que exista declaração de exorbitâncias e abusividades que podem acarretar cobranças excessivas, dificultando sobremaneira a continuidade do tratamento necessário, ou seja, o próprio acesso ao serviço de que necessita o beneficiário (paciente com 05 anos de idade – diagnosticada com CID F84 (Transtorno do Espectro Autista – TEA), sendo indicado para o seu caso pelo médico, psicóloga, fonoaudióloga, o tratamento multidisciplinar, a fim que este supra déficits sociais, e problemas de comportamento – linguagem comunicação verbal e movimentos repetitivos e indesejáveis.

Nessa linha de raciocínio, tem-se que prevalece a continuidade de trabalho, o qual ficaria impossibilitado caso a Agravada tivesse que arcar com os custos da co-participação, eis que o valor apresentado somente fatura referente ao mês 09/2021, relativo à 02 (dois) meses de valores de coparticipação, perfaz a quantia de R$ 4.337,37 (quatro mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos).

A necessidade do tratamento está apontada pelos vários documentos médicos (laudo e recomendações para sessão de terapia comportamental tipo ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional).

Assim, conclui-se que, diversamente do defendido pela Agravante, não haveria equilíbrio quanto à prestação do serviço, caso o valor exorbitante, apenas para os dois meses apontados, fosse pago, a título de co-participação, notadamente porque o que é propagado pela Cooperativa Médica Agravante é o cuidado necessários aos usuários do plano de saúde.

Desse modo, a meu viso, a exigência do pagamento conforme apontado, inviabiliza o tratamento do paciente, o que é inaceitável dentro dos aspectos humanitários, cabendo às partes outra solução, que não a apresentada, que visa apenas, de maneira impessoal, que o contrato assinado seja cumprido.

Com esses apontamentos, no meu entender, deve prevalecer a decisão recorrida, exarada em caráter de tutela de urgência.

Registre-se que não se discute a legalidade da co-participação, mas, no caso, o valor exorbitante que se cobraria a seu título, o que a meu viso, inviabilizaria o tratamento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a decisão agravada tal lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022